Tribunal: STF
Processo: HC 80454
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Improcedência do pedido de extensão de concessão de
ordem para trancar a ação penal, porquanto, no caso, são diversas as
circunstâncias subjetivas referentes ao beneficiado por ela e as
relativas ao ora impetrante.
"Habeas corpus" indeferido.